Tribunal: TJDFT
Processo: 0713662-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713662-31.2022.8.07.0007 RECORRENTE: REJANE DOS SANTOS SOARES RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, GS NEGOCIAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. CONSÓRCIO. EMPRÉSTIMO. SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA CONTRA CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há vício de fundamentação e de análise das alegações, em violação do art. 489, §1°, IV, do Código de Processo Civil, quando a decisão expõe, de forma clara e fundamentada, as razões do seu convencimento. 2. De acordo com a previsão dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências indispensáveis à instrução para formação de seu livre convencimento motivado. 3. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova desnecessária à solução do litígio. 4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que parte autora e parte ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 5. O contrato celebrado entre as partes é claro ao dispor sobre a adesão ao consórcio, bem como a inexistência de garantia de data de contemplação, devendo prevalecer os termos estabelecidos entre as partes na assinatura do documento. 6. Diante da inexistência dos vícios contratuais alegados, não há que falar em indenização por danos morais, os quais não se encontram comprovados nos autos. 7. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 14, 30, 35 e 43, §2o, todos do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva dos recorridos pelo cometimento do ato ilícito relativo ao vício de consentimento em contrato de consórcio. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, ambos do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 2o, 14, 30, 35 e 43, §2o, todos do CDC, e 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030